Tribunal: TJMT
Processo: 1050839-94.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050839-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 300.768.462-53 (RECORRENTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050839-94.2021.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VERDE TRANSPORTES LTDA
.

Recorrido:
FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS

-
ÔNIBUS QUEBRADO
-
ATRASO SUPERIOR A 24
HORAS
PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso de mais de 24h para a chegada ao destino final.

2.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

3.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar o reclamante,
a título de dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento (
súmula 362 do STJ
), ainda, indeferiu o pedido de restituição de valores à título de dano material;

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante
afirma que sofreu
dano
de ordem
moral e material
, em razão de
atraso
em transporte rodoviário realizado pela empresa requerida.

Narra,
em síntese, que realizou a compra de
um bilhete de passagem rodoviária com itinerário Cuiabá/MT a Porto Velho/RO, para o dia 10/09/2021 às 19h, com horário de chegada previsto para as 19h do dia 11/09/2021.

Nesse passo, salienta que após percorreram alguns quilômetros, nas proximidades de Campo Novo dos Parecis, por volta das 22h, o veículo quebrou, sendo consertado somente às 10h do dia seguinte.
Discorre que o ônibus chegou ao seu destino de origem somente no dia 13/09/2021 às 03h, com um atraso de mais de 24 horas.

A reclamada apresentou sua defesa, alegando, em suma, inexistência do dano, pois o
imprevisto se enquadra como caso fortuito/força maior, não devendo ser responsabilidade por eventualidades.

Pois bem. Como bem salientado em sentença, o atraso ensejado por “problemas mecânicos” configura fortuito interno e enseja danos morais indenizáveis.

Destarte, a integridade mecânica e o regular funcionamento dos veículos estão diretamente ligados ao objeto social da requerida e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha. Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.
O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10015272520168110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023) (destaquei)

Assim,

entendo que os transtornos vivenciados pelo recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Deste modo, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, identificou os danos morais experimentados pelo consumidor.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023